Tribunal: TJMT
Processo: 1004812-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004812-90.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[EDUARDO LEMES DE BRITO - CPF: 062.363.501-16 (PACIENTE), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (IMPETRANTE), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), EDUARDO LEMES DE BRITO - CPF: 062.363.501-16 (PACIENTE), 3 a Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA –

DROGA APREENDIDA DESTINADA AO CONSUMO, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA –

NEGATIVA DE AUTORIA – PACIENTE USUÁRIO DE DROGAS – MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO EM SEDE DE HC – PREMISSA DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT
–
DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE – APREENSÃO DE

MACONHA E COCAÍNA EM PORÇÕES INDIVIDUAIS PRONTAS PARA VENDA QUANDO DA ENTREGA A USUÁRIO – POSSIBILIDADE DE CARACTERIZAR TRÁFICO FORMIGUINHA

– JUGADOS DO TJMT – REITERAÇÃO CRIMINOSA AUTORIZA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – ENTENDIMENTO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA – POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INADEQUAÇÃO/INSUFICIÊNCIA

PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA – DIVERSIDADE DA DROGA,

ATO DE COMÉRCIO E

PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA QUANDO DA PRÁTICA DELITIVA – EFEITOS DIFUSOS À SAÚDE E À SEGURANÇA PÚBLICA – PREMISSA DO

STF E TJMT – ORDEM DENEGADA.

A alegação de ser usuário de drogas, para negar a autoria do fato imputado, envolve matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
(STJ, HC no 338.385/SP; TJMT, Enunciado Criminal 42)

A conduta do paciente [ter consigo maconha e cocaína, divididas em porções individuais prontas para venda], em tese, pode caracterizar tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de entorpecente para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap no 54845/2016; Ap no 130333/2016).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a reiteração criminosa específica autoriza a segregação cautelar, ainda que a quantidade de droga apreendida não seja expressiva, por revelar
“
efetiva periculosidade social do paciente e a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais”
(RHC no 94.197/MG TJMT, Enunciado Criminal 6).

Os predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica orientação jurisprudencial do c. STJ (RHC no 91.443/SP e
TJMT,
Enunciado Criminal 43).

As medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública sopesadas a diversidade de drogas embaladas em porções prontas para a venda e o ato de comércio ilícito de entorpecente confirmado por usuário, a evidenciar seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STJ, HC no 443.501/SP), em especial ao considerar que o paciente estava “
em gozo de liberdade provisória, quando da prática do delito”
(STF, HC no 127979).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1004812-90.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
NOVA MUTUM

IMPETRANTE (S): DR. ROBERSON SIQUEIRA DE MELO

PACIENTE (S): EDUARDO LEMES DE BRITO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de EDUARDO LEMES DE BRITO contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos de incidente processual (Código 136831), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006 - (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que: 1) a droga apreendida seria destinada ao consumo do paciente; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, possui residência certa e profissão definida; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja concedida liberdade provisória ao paciente (ID 34952494), com documentos (ID 34952497/ID 34959956).

O pedido liminar foi indeferido (ID 35423953).

O Juízo singular prestou informações (ID 36107964).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Revogação da Prisão Preventiva. Expedição de Alvará de Soltura. Ausência de Fundamentação acerca da Prisão Preventiva. Paciente ostenta primariedade – Suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes. Indícios suficientes de autoria e materialidade (justa causa) – Substâncias entorpecentes encontradas na posso do paciente – Prática de crime que coloca em risco a saúde e a vida da população – Manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública (Art. 312-CPP). Parecer pela denegação da ordem.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 36772992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia 14.2.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
A materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico restaram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e termo de apreensão e auto de constatação provisória de substancia entorpecente, e conquanto se trate de pequena quantidade de entorpecente, o modo como estava embalado (em seis pequenas porções, e com outra pequena porção de entorpecente de natureza diversa), aliado ao depoimento da testemunha Ketlyn Vitória, que aduziu que pediu R$ 50,00 (cinquenta reais) em maconha ao autuado indicam que a droga apreendida em poder dele era destinada ao comércio.

Além dos requisitos, verifico presentes os fundamentos da medida excepcional visto que essencial à garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração criminosa, eis que, conforme se vê da certidão de antecedentes criminais do increpado, ele possui ação penal em andamento registrada sob o cod. 112940, que tramita nesta secretaria, também pelo crime de tráfico de drogas, além de termo circunstanciado de ocorrência registrada sob o n.o 126019, que versa sobre o porte de drogas para o uso próprio, ocorrências de crimes da mesma natureza que ocorreram nos últimos dois anos.

Nesse contexto, a Corte Superior de Justiça tem reiteradamente decidido que o risco de reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para amparar a custódia preventiva para a garantia da ordem pública. Cito: [...]

Não bastasse os atributos pessoais do indigitado, nesse caso, nem tão favoráveis assim, não justificam a concessão de liberdade provisória como alegado pela defesa, e muito menos podem prevalecer sobre a garantia da ordem pública, principalmente quando se tratar de delito de tamanha repercussão negativa na sociedade [...].

Isso posto, HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos por preencher os requisitos legais, e, no mesmo ato, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA do custodiado Eduardo Lemes de Brito, como fundamento na garantia da ordem pública.”
(Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito - ID 34959956).

Pois bem.

A alegação do paciente de ser usuário de drogas, para negar a autoria do fato imputado, envolve matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus

(STJ, HC no 338.385/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 14.3.2016).

Nessa linha, anota-se o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(www.tjmt.jus.br).

Em sua vez, o Juízo singular fundamentou a segregação preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva específica do paciente, o qual responde ação penal por tráfico de drogas (Código 112940), além de Termo Circunstanciado por uso de entorpecente (Código 126019), ambos na Comarca de Nova Mutum (ID 34959954).

No caso, o paciente foi preso em flagrante por policiais militares na posse de 6 (seis)

porções de maconha e 1 (uma) de cocaína (ID 34959952), quando realizava a entrega [utilizando-se de uma motocicleta Honda XRE 300, cor verde, placas QCU 2978, sobre a qual recai
“ várias denúncias [...] como sendo usada para o comercio ilegal de drogas”
- ID 34959951] em frente à residência da uma usuária [Ketlyn Vitória], que confirmou ter encomendado R$50,00 (cinquenta reais) de maconha por “
whatsApp ou ligação
” - ID 34959951], a indicar, pratica reiterada de comercialização de entorpecente.

Note-se que a conduta do paciente [ter consigo maconha e cocaína, divididas em porções individuais prontas para venda], em tese, pode caracterizar tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de entorpecente para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap no 54845/2016 – Primeira Câmara Criminal – 10.8.2016; Ap no 130333/2016 – Primeira Câmara Criminal – 18.8.2017).

Outrossim, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que a reiteração criminosa específica autoriza a segregação cautelar, ainda que a quantidade de droga apreendida não seja expressiva, por revelar
“
efetiva periculosidade social do paciente e a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais”
(RHC 94.197/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 23.3.2018).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (
www.tjmt.jus.br
)

Quanto aos predicados pessoais, não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 91.443/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.5.2018).

Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br)

No tocante à aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, verifica-se que são inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública sopesadas a diversidade de drogas [maconha e cocaína] embaladas para venda e o ato de comércio ilícito de entorpecente, confirmado por usuária de drogas, a evidenciar seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STJ, HC no 443.501/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 15.2.2019).

Não bastasse,
o paciente foi preso 2 (dois) anos após obter
liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares em ação penal por tráfico (Códigos 112469 e 112940/Comarcas de Nova Mutum), a demonstrar que
“estas

não foram óbice para que o paciente realizasse nova empreitada criminosa”
(TJMT, HC no 129530/2016 - Terceira Câmara Criminal - 3.11.2016).

Segue-se orientação do c. STF:

“[...] Paciente em gozo de liberdade provisória, quando da prática do delito. 6. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.”
(HC no 127979 - Relator: Min. Gilmar Mendes - 3.11.2015)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020